Tribunal: STF
Processo: RE 1338173
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, por ter o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhecido a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais - RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto (Tema n. 181/RG).



    O embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    3. No entanto, não houve pedido para análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, mas sim pedido para análise da censura sofrida pelo Embargante, requerendo a reforma do acórdão proferido pelo TSE, que enquadrou a conduta do Embargante no art. 57-C, § 1º, I, da Lei 9.504/97, de forma genérica, não havendo qualquer fundamento sobre a refutação dos argumentos/fundamentos apresentados em defesa no que tange à possibilidade de utilização de sátira durante período eleitoral.



    Consigno, ainda, que a Coligação Brasília de Mãos Limpas, ora embargada, ofereceu resposta aos embargos, aduzindo que “Apesar de inexistir pedido de análise de requisito de admissibilidade do recurso especial que tramitou perante o c. TSE, é jurisprudência pacífica desse c. STF que não deve ser conhecido Recurso Extraordinário que impugne acórdão que inadmitiu processualmente algum recurso na instância inferior.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.



    O Tribunal Superior Eleitoral desproveu o apelo do recorrente por entender que “O TRE/DF, reportando-se ao parecer ministerial, concluiu que ‘não há como negar-lhes a conotação eleitoral com o aspecto de desqualificar o candidato [...] com mensagens negativas da sua pessoa e de seu governo’. Entender de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.”



    Com efeito, inadmitido o recurso especial eleitoral forte em requisito de admissibilidade, incide o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Constata-se, assim, que a parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do ato judicial recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, relator o ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator